Tribunal: TJSP
Processo: 1502986-57.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Preliminar afastada – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Preliminar afastada – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Pena adequada e proporcional ao caso concreto - Não aplicação do benefício contido no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação da ré a atividades criminosas – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.